Tribunal: STF
Processo: HC 105283
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
CRIMES TRIBUTÁRIOS – ENTRELAÇAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO. Estando os crimes tributários entrelaçados, cabe estender a todos, ante a formalização do processo administrativo-fiscal, o fenômeno da suspensão do processo.